Tribunal: STF
Processo: RE 433305
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: 1. O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de
certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob condições
de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos
previstos na legislação previdenciária.
2.A autarquia não tem
legitimidade para opor resistência à emissão da certidão com
fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para a
aposentadoria estatutária; requerida esta, apenas a entidade à qual
incumba deferi-la é que poderia se opor à sua concessão.